Tribunal: TJSP
Processo: 2127026-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000837837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2127026-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IVANILDO DA SILVA RUBIO, é embargado MM. JUIZ DE DIREITO
DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127026-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.773
2
Voto no 14.773
Embargos de declaração no 2127026-49.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ivanildo da Silva Rubio
Embargado: MM. Juiz de Direito da 3 Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão de fls. 55/58, assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Insurgência contra
decisão impugnável por meio de recurso dotado de
efeito suspensivo - Denegação do mandado de
segurança - Condenação do impetrante ao pagamento
de multa, por manifesta litigância de má-fé, pelo fato de
ter deduzido pretensão contra texto expresso de lei e
procedido de modo temerário - Petição inicial
indeferida.”
Alega o embargante, em suma, que o v. acórdão
contém contradição. Afirma que, em razão da pandemia do novo
coronavírus, o Estado concedeu medidas de proteção à moradia, porém, na
hipótese, “... o estado exige nos autos do Processo o pagamento de água,
luz, etc., e nos presentes autos ainda determina que o executado se cale
caso contrario vai ser multado por litigância de má-fé....”, “... É o estado
coagindo o funcionário seu a pagar as contas de água, luz, etc., e caso não
pague será ele punido a morte, porque sua quarentena não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127026-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.773
3
cumprida, porque seu apartamento foi a leilão judicial determinado pelo
estado que antes determinou que ele ficasse em sua casa para cumprir
quarentena, pois ele se encontra no grupo de risco, porém, por outro lado
todos os cidadãos tiveram suas contas adiadas, mas, o executado que foi
vitima dos abusos cometidos por uma sindica, no momento é vítima do
estado que exigiu o pagamento de tributos que de outros cidadãos foram
anistiados ou adiados os pagamentos...”, “... Todos criticam os moradores
de rua, porém, da forma em que é conduzido este processo o Judiciário está
contribuindo para colocar mais moradores nas ruas em momento da
pandemia e o aumento da concentração de rendas...” (SIC). Diz, ademais,
que foi omisso o acórdão, “quanto a violação a constituição, mas também,
deve ser observado as medidas sociais previstas com o Projeto de Lei
872/2020, o bem submetido a execução temerária trata-se de um bem de
família, a execução trata-se violação aos Incisos X e XI do Art. 5o, CF/88, e
caput do Art.6o. Requer a suspensão da execução até o transito em julgado
do MANDADO DE SEGURANÇA No 2127026-49.2020.8.26.0000, o que não
é admissível é um bem de família ou seja um bem inalienável, impenhorável
e indivisível ser levado a leilão judicial, no momento em que todos os pobres
estão fragilizados pelo corona vírus.” (SIC)
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste omissão a
ser sanada, estando perfeitamente fundamentado o acórdão embargado
que deixou indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127026-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.773
4
seguintes termos:
“O impetrante se insurge contra r. decisão da qual não
cabe mandado de segurança, “ex vi” do artigo 5o, II, da
Lei no12.016/2009, haja vista que impugnável por meio
de recurso dotado de efeito suspensivo, qual seja,
agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 1.015,
parágrafo único; e 1.019, I, do Código de Processo
Civil.
Destarte, indefere-se a petição inicial, denegando
mandado de segurança, com fulcro nos artigos 5o, II; e
10, “caput” ; e 19, todos da Lei no 12.016/2009.
A par disso, fica o impetrante condenado ao
pagamento de multa, arbitrada em 2% do valor
corrigido da causa, por manifesta litigância de má-fé,
nos moldes do artigo 80, I e V, do Código de Processo
Civil, visto ter deduzido pretensão contra texto
expresso de lei (artigo 5o, II, da Lei no 12.016/2009),
agindo de modo temerário.
Por tais razões, meu voto indefere a petição inicial,
condenando o impetrante por litigância de má-fé.” (fls.
57)
Diante do exposto, resta evidente que o embargante
não logrou apontar por meio de suas razões qualquer vício existente no v.
acórdão, sanável por meio de embargos de declaração, revelando a leitura
dos embargos a mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para a interposição
da medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127026-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.773
5
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator